Tribunal: CARF
Processo: 13896.902756/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.902756/2011-61
ACÓRDÃO
1004-000.268 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO SANEAMENTO E SERVICOS AVANCADOS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Incorre em vício de nulidade a decisão de primeira instância que deixa de
analisar provas e argumentos essenciais à solução da lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, acolhendo a preliminar suscitada, decretar a nulidade do
Acórdão recorrido, devendo outro ser proferido, desta feita com exame de todas as alegações e
provas deduzidas pela parte.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.268 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902756/2011-61
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 966/989) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 08-045.466, proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR (fls. 944/946), o
qual julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Em resumo, o presente processo é decorrente da homologação apenas parcial de
compensação referente a saldo negativo de IRPJ relativo ao 4o (quarto) trimestre de 2005,
declarada no PER/DCOMP no 28033.01001.120907.1.7.02-9908.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
[...]. Na DIPJ 2006 o somatório das parcelas de composição do crédito é de R$
669.773,88, porém no despacho decisório foi confirmada apenas até o montante
de R$ 106.241,01. A diferença entre esses valores diz respeito às retenções na
fonte não confirmadas.

Cientificado do despacho decisório em 12.05.2011, a contribuinte manifestou
inconformidade em 13.06.2011, informando que os Per/Dcomps não podem ser
retificados por serem objeto do despacho decisório e que o período que a Receita
Federal possuía para analisá-los foi extenso o bastante para inutilizar o crédito,
prejudicando demasiadamente a contribuinte, pois os valores declarados estão de
acordo com o escriturado, conforme notas fiscais anexadas aos autos.
Desse modo, a contribuinte anexou os seguintes documentos:

Tramitado o feito, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, alegando, em
síntese: (i) que a decisão recorrida não apreciou a situação fática destes autos, havendo
cerceamento do direito de defesa; (ii) os documentos juntados (e não analisados) demonstrariam
as retenções não consideradas; e (iii) houve erro no preenchimento da DCOMP, quando este
limitou o pedido ao quarto trimestre, e não a todo o ano de 2005.
É o relatório.

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.268 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902756/2011-61
3
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com a íntegra da decisão da DRJ:
[...]
Conforme relatado, o Despacho Decisório não reconheceu a existência do alegado
crédito em sua totalidade, pois parte das retenções na fonte não foram
confirmadas. Em sua defesa, o contribuinte anexou aos autos inúmeros
documentos para comprovar as devidas retenções.
Entretanto, parte desses documentos referem-se a outros trimestres de 2005 e
não ao 4o trimestre, ao qual o saldo negativo objeto dessa análise está vinculado.
Porém, não é possível aproveitar-se das retenções referentes a outros períodos
na apuração do saldo negativo, conforme dispõe o art. 2o, § 4o da Lei 9.430, de
1996.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentindo de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.

Como se nota, a decisão ora recorrida manteve o despacho decisório sob a singela
alegação de que parte dos documentos apresentados pelo contribuinte na tentativa de
demonstrar as retenções não consideradas no cômputo do Saldo Negativo seriam referentes a
outros trimestres, e não o 4o trimestre de 2005.
Nem sequer houve análise dos documentos que seriam referentes ao 4o trimestre,
o que já sinaliza uma clara violação ao direito de defesa.
Além disso, cumpre notar que a contribuinte rebate, em sede recursal, que a
apresentação de documentos de todo o ano de 2005 foi feita em razão de erro na indicação da
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.268 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.902756/2011-61
4
origem do Saldo, que não deveria ter limitado o período, mas sim contemplado todo o ano-
calendário de 2005, tendo em vista que o IRRF que lhe foi retido não teria sido aproveitado
anteriormente.
Nesse contexto, e considerando que a origem da cobrança diz respeito a mero
cruzamento eletrônico, entendo que a omissão na apreciação desses esclarecimentos e a falta de
análise do conjunto probatório produzido configura verdadeiro cerceamento do direito de defesa
do contribuinte, constituindo vício capaz de ensejar a nulidade da decisão recorrida, em
conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório aplicáveis ao processo
administrativo fiscal (art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 9.784, de 1999).
Nesse sentido prescreve o inciso II do artigo 59 da Decreto 70.235, de 1972, in
verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)

Dessa forma, como o enfrentamento dos argumentos acima referidos são essenciais
para o deslinde das questões suscitadas nos autos, e considerando que neste momento processual
não se vislumbra a possibilidade de se decidir o mérito a favor da parte, sob pena de supressão de
instância, a decisão recorrida deve ser anulada.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para, acolhendo a
preliminar suscitada, decretar a nulidade do Acórdão recorrido, devendo outro ser proferido,
desta feita com exame de todas as alegações e provas deduzidas pela parte.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 995
DF CARF MF
Original